Tribunal: TJDFT
Processo: 0027250-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. INVERSÃO DA MULTA PREVISTA PARA OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. DESCABIMENTO NO CASO.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, bem assim, considerando solidariedade dos fornecedores pela participação da cadeia de consumo.
2. Existindo cláusula penal expressa para o inadimplemento das promitentes vendedoras quanto à entrega do empreendimento, não há cogitar de inversão de multa por atraso de pagamento, prevista para os promissários compradores.
3. O termo final para incidência da penalidade contratual, não sendo o caso de rescisão, é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se.
3.1. No caso, como houve rescisão do contrato quando do julgamento de outra ação, o termo final da mora para fins de aplicação da multa por atraso prevista no instrumento de promessa de compra e venda deve corresponder à data da rescisão do contrato operada com a publicação da sentença.
4. Apelação conhecida e provida em parte.